Tribunal: TJSP
Processo: 1501030-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501030-30.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONATAS
VIEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-30.2019.8.26.0228
2
Apelação Criminal n. 1501030-30.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo Foro Central de São Paulo 27a Vara Criminal
Apelante: Jonatas Vieira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.098
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Jonatas Vieira dos Santos a 3 anos de
reclusão e 6 meses de detenção, a começar no regime aberto, sem
prejuízo do pagamento de 10 dias multa, arbitrada a unidade no
piso legal, por conta de violar o disposto no art. 311 do Cód. Penal
e art. 309 Cód. de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Cód.
Penal.
O apelante alega, resumidamente, a atipicidade, sob o
argumento de que a conduta de ocultar não estaria abarcada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-30.2019.8.26.0228
3
tipo penal.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.098
Consta dos autos que, em data incerta do mês de janeiro
de 2019, em local indeterminado, na cidade de São Paulo, o
apelante adulterou sinal identificador de seu motociclo, de marca
Honda, modelo CB 300R, de placa CDP-0946, inserindo fita
adesiva na placa para alterar a identificação alfanumérica,
transformando-a em ODP-8948, sendo que, no dia 13 de janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-30.2019.8.26.0228
4
2019, por volta das 17:25, na Avenida Doutor Alberto Penteado, no
202, Morumbi, o réu conduzia a motocicleta com a placa
adulterada.
Ainda, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o
recorrente dirigiu o motociclo marca Honda, modelo CB 300R, de
placa CDP-0946, ostentando placa OPD-8948, em via pública, sem
a devida habilitação, gerando perigo de dano.
Observo que, acerca da imputação contida na legislação
de trânsito, não se abriu controvérsia, também restando ausente
insurgência a respeito da dosimetria da pena, daí porque, como
único tema em discussão, remanesce aquele invocado nas razões
recursais, que passo a enfrentar no tópico a seguir.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-30.2019.8.26.0228
5
-1-
Com o devido respeito, não se antevê a atipicidade
pretendida.
Denota-se dos autos que houve a inserção de fita isolante
nas placas do utilitário, fato este, aliás, que restou amparado não
apenas pelo laudo pericial de fls. 80/87, mas também pela própria
admissão do réu, ao esclarecer que pretendia esquivar-se da
aplicação de penalidades administrativas.
A conduta praticada pelo acusado é típica, amoldando-se
ao verbo-núcleo “adulterar” do artigo 311, 'caput', do Estatuto
Repressivo, sendo a ação cometida apta a ludibriar a fiscalização de
trânsito.
Inclusive, há de se registrar que os policiais militares que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-30.2019.8.26.0228
6
efetuaram a abordagem do irrogado somente notaram a adulteração
após verificação de que a identificação das placas divergia.
Salientaram que, após pesquisas, observaram que a informação do
sistema se referia a um carro e não a uma motocicleta,
oportunidade em que inspecionaram o veículo e comprovaram a
prática delitiva.
Nesse sentido, assim já assentou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. USO DE FITA ADESIVA PARA ALTERAR A
PLACA DO AUTOMÓVEL COM O FIM BURLAR O RODÍZIO
MUNICIPAL
DE
VEÍCULOS.
CONDUTA
TÍPICA.
DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
DE FRAUDAR A FÉ PÚBLICA. 1. A jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma
contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a
autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-30.2019.8.26.0228
7
sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar, com fita adesiva, a
placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade
específica de fraudar a fé pública. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (AgRg no REsp no 1.327.888/SP, j. 11.3.2015).
Com efeito, a adulteração de sinal identificador do
veículo, seja por meio da obliteração da numeração do chassi ou
modificação de qualquer sinal identificador, é conduta visada pela
norma penal proibitiva em questão, sendo bastante para a
caracterização do crime em apreço.
Não se verifica, pois, que a adulteração cometida pelo réu
era grosseira, sendo a condenação, portanto, a única solução
admissível.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-30.2019.8.26.0228
8
Registro, por fim, a ausência de irresignação quanto ao
regime prisional, adotado, na origem, o programa mais benéfico.
-3-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE